Tribunal: TJDFT
Processo: 0729170-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLONAGEM DE APLICATIVO DE MENSAGENS DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A ESTELIONATÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrido para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido, o condenou a pagar à autora/recorrida R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrida afirma que teria sido vítima do golpe do “Whatsapp”, em que o suposto estelionatário, após realizar a clonagem da conta pessoal do irmão da recorrida, solicitou a esta que, acreditando que se trataria seu irmão, realizasse transferência de valores, os quais, contudo, foram destinados ao suposto golpista. Alega que teria conseguido reaver parte da quantia transferida. Pediu ao final a condenação dos réus ao pagamento de R$ 3.680,00 (três mil seiscentos e oitenta reais), a título de danos materiais, bem como requereu a condenação dos réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega preliminarmente violação ao artigo 1.022, II, do CPC, ao fundamento de que houve negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença não teria enfrentado os argumentos deduzidos na contestação. Alega negativa de conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva, pois o recorrente não teria ingerência no aplicativo “Whatsapp”. No mérito, sustenta ausência de provas de utilização de dados e acesso a informações da recorrida. Afirma que o serviço prestado pelo aplicativo é seguro, razão por que alega ausência de falha na prestação do serviço. Por conseguinte, aduz que não há dever de indenizar.
5. Contrarrazões da 1a ré ao ID 32501251. A autora/recorrida não apresentou contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O recorrente alega que o Juízo de primeiro grau não teria enfrentado os argumentos deduzidos em contestação, os quais poderiam infirmar as conclusões do Magistrado sentenciante. Alega omissão quanto as argumentações de que os dados utilizados pelo suposto fraudador poderiam ter sido obtidos por inúmeros outros meios e completamente alheios ao aplicativo “Whatsapp”; que o aplicativo dispõe de recursos de segurança suficientes. Sem razão. O Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Preliminar rejeitada.
8. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. O recorrente alega ser parte ilegítima, ao argumento de que não possui ingerência sobre o serviço mensagens “Whatsapp”. A despeito da preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam", a Segunda Turma do STJ entende que: "(...) de acordo com a teoria da asserção, conforme jurisprudência iterativa desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz, essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial. Preliminar rejeitada.
9. Quanto ao mérito recursal, a responsabilidade civil, à luz do artigo 186 do Código Civil, decorre do ato ilícito daquele que “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”. No âmbito do microssistema consumerista, a responsabilidade do fornecedor é de caráter objetiva, por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, artigo 14).
10. No caso dos autos, não verifico ato ilícito praticado pelo recorrente. Conforme bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, o prejuízo material ocorreu por culpa exclusiva da própria recorrente, o que, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC, rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor do serviço e o dano alegado.
11. Cumpre ainda ressaltar que sequer houve invasão do dispositivo eletrônico da recorrida, mas sim do telefone celular de pessoa de seu círculo familiar, o que lhe incutiu a falsa percepção de que a solicitação de transferência de valores teria partido de pessoa conhecida. Contudo, tal equívoco na representação da realidade não pode ser imputada ao recorrente, ou caracterizar-se como falha na prestação do serviço.
12. Logo, não há evidências de que a conduta do recorrente tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrida. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.